Tribunal: TJSP
Processo: 1003699-02.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, DANO ESTÉTICO E PENSÃO VITALÍCIA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Prova pericial produzida nos autos que demonstra apenas de lesão leve ao contrário do afirmado pela apelante e que a incapacita para o exercício de suas atividades. Acidente que ocorreu em meados de 2014 com demanda ajuizada somente em 2017. Prova pericial que comprova que a autora estaria curada, sem sinais

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, DANO ESTÉTICO E PENSÃO VITALÍCIA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Prova pericial produzida nos autos que demonstra apenas de lesão leve ao contrário do afirmado pela apelante e que a incapacita para o exercício de suas atividades. Acidente que ocorreu em meados de 2014 com demanda ajuizada somente em 2017. Prova pericial que comprova que a autora estaria curada, sem sinais clínicos de déficit funcional, sem dano permanente e sem incapacidade laboral. Sentença mantida. Recurso não provido.